Tribunal: TJBA
Processo: 8009712-11.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009712-11.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
HENRIQUE GONCALVES TRINDADE registrado(a) civilmente como HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, ROMULO GUIMARAES BRITO

APELADO: P. O. C. e outros

Advogado(s)
:
LUCAS VIEIRA DA SILVA BRITO

A6

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE SENSOR DE GLICOSE PRESCRITO PARA MENOR COM DIABETES MELLITUS TIPO 1. DANO MORAL. ROL DA ANS. ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por CENTRAL NACIONAL UNIMED contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Alagoinhas/BA, que, em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por PAOLA OLIVEIRA CERQUEIRA, determinou o fornecimento do sensor de glicose FreeStyle Libre e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A autora, menor e beneficiária de plano de saúde individual/familiar, foi diagnosticada com Diabetes Mellitus Tipo 1 e necessita de monitoramento contínuo da glicemia, conforme prescrição médica.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da negativa de fornecimento do sensor de glicose FreeStyle Libre pela operadora de plano de saúde, sob o argumento de exclusão do item do rol da ANS, bem como à existência de danos morais indenizáveis em razão da negativa.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa foi rejeitada, pois a controvérsia é predominantemente de direito, sendo suficientes os elementos probatórios existentes nos autos.

4. O rol da ANS possui caráter taxativo mitigado, admitindo exceções quando houver prescrição médica fundamentada, eficácia comprovada do tratamento e inexistência de alternativa terapêutica — requisitos presentes no caso concreto.

5. A negativa de cobertura fundada apenas na ausência de previsão no rol da ANS revela-se abusiva e em descompasso com a jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1.082) e a Lei nº 14.454/2022.

6. A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a proteção integral prevista no ECA, dada a condição de hipossuficiência e vulnerabilidade da menor.

7. A recusa injustificada da cobertura configura dano moral in re ipsa, gerando obrigação de indenizar, sendo o valor fixado pela sentença compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Mantêm-se os ônus sucumbenciais e majoram-se os honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A negativa de cobertura por plano de saúde de tratamento prescrito por médico, ainda que fora do rol da ANS, é abusiva quando demonstrada a necessidade, a eficácia e a inexistência de alternativa terapêutica.

2. A recusa indevida de cobertura de tratamento médico acarreta dano moral indenizável, especialmente quando se trata de paciente menor e portador de doença grave.

Dispositivos legais relevantes citados:

CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6º, V, e 51, IV; ECA, arts. 3º e 7º; CPC, art. 355, I; Lei 9.656/98; Lei 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.082; Súmula 469/STJ; REsp 265.837-SP, Rel. Min. Waldemar Zveiter.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8009712-11.2023.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana/BA, sendo apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e apelada,
P. O. C. e outros.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terapias Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

Procurador(a) de Justiça